Tribunal: TJDFT
Processo: 0710875-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710875-18.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO EDIFICIO SUMMER PARK BLOCO I RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DESPACHO Esta Presidência, no despacho de ID 26842614, consoante previsão contida no inciso II do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, determinou a devolução dos autos ao órgão julgador, em razão de divergência entre o acórdão recorrido e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.166.561/RJ (Tema 414). Ato contínuo, a turma julgadora refutou o juízo de retratação (ID 27633425), situação que, nos termos do artigo 1.041 do CPC, ensejou a remessa do apelo constitucional à Corte Superior (ID 27693652). Todavia, o STJ determinou a devolução dos autos à origem para observância do regime dos repetitivos, tendo em vista o decidido no citado precedente do Tema 414 (ID 32812295). Em que pese a determinação da Corte Superior, constata-se que este Tribunal, como dito, já se desincumbiu do cumprimento da sistemática, e diante da manutenção do acórdão dissonante, um novo envio dos autos ao STJ, conforme disposição do citado artigo 1.041 do CPC, se revela medida pertinente. Assim, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019